Tribunal: TJDFT
Processo: 0732159-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732159-42.2021.8.07.0003 RECORRIDO: FELIPE DOS SANTOS GUEDES RECORRIDOS: BANCO INTERMEDIUM SA, MÔNICA KARSBURG SANTANA, ALEX BRUNO CARDOSO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DA OLX. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA CONTA DE PESSOA ESTRANHA À NEGOCIAÇÃO. CONDUTA DAS PARTES. COMPRADOR E VENDEDOR. CULPA CONCORRENTE. RATEIO DOS PREJUÍZOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ADMINISTRADORA DA CONTA EM QUE RECEBIDOS OS VALORES PAGOS PELA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA RECONHECER A CULPA CONCORRENTE ENTRE OS CONTRATANTES. 1. Incontroverso nos autos a ocorrência de estelionato conhecido por “Golpe da OLX”. Trata-se de expediente fraudulento corriqueiro, pelo qual um terceiro estelionatário, mediante ardil e utilizando-se de anúncio realizado no sítio eletrônico OLX, se faz passar por potencial comprador/vendedor/intermediador da compra de determinado veículo, a fim de induzir a erro as vítimas, reais contratantes. O estelionatário, passando-se ora pelo vendedor e ora pelo pretenso comprador, acaba intermediando o negócio de compra e venda do veículo, instruindo as verdadeiras partes contratantes a omitir/mentir reciprocamente informações/detalhes relevantes da negociação, para, ao final, se beneficiar com o pagamento. 2. Embora cada uma das partes contratantes (Autor/comprador e Réu/vendedor) atribua à outra culpa exclusiva pelo ocorrido, conclui-se que tanto a conduta do comprador quanto a do vendedor no decorrer da negociação, ao assumirem postura pouco transparente um com o outro, omitindo informações relevantes ou prestando informações inverídicas a pedido do terceiro estelionatário, e agindo da forma que melhor os convinha para a efetivação do negócio, sem a devida cautela, viabilizaram, juntamente com o ardil do fraudador, o sucesso da empreitada fraudulenta, além de violarem a boa-fé objetiva que se espera nos negócios jurídicos, bem como seus deveres anexos. 3. Constatado que ambas as partes foram igualmente responsáveis pelo sucesso do golpe, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente de ambas, de modo que o prejuízo deve ser rateado entre elas. 4. Não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira que administra a conta na qual foram recebidos os valores pagos pela vítima do golpe, pois ela não integra a cadeia de relações jurídicas indicadas na petição inicial entre particulares, limitando-se a servir como intermediária de pagamento. Trata-se de hipótese de fortuito externo, que rompe o nexo de causalidade entre os prejuízos suportados pela vítima e a utilização fraudulenta da conta bancária, não podendo a instituição financeira responder pelos danos suportados pelo Apelante, já que não houve qualquer relação com a atividade do banco, que, aliás, sequer esteve envolvido, mesmo que indiretamente, no golpe evidenciado nos autos. 5. Sentença parcialmente reformada para reconhecer a culpa concorrente entre os contratantes. O recorrente aponta violação ao artigo 945 do Código Civil, insurgindo-se contra o reconhecimento da culpa concorrente da vítima que sofreu golpe de estelionatário ocorrido na OLX. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJPR. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada SÍLVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS, OAB/MG 98.575 (ID Num. 52578476 - Pág. 6) e da KALIL &amp; SALUM SOCIEDADE DE ADVOGADOS, OAB/MG 4.713. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 945 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “infere-se, assim, que, almejando unicamente a conclusão do negócio em benefício próprio, sem que fossem tomadas as devidas precauções, ambas as partes deixaram de observar o princípio da boa-fé objetiva e de seus deveres anexos, tais como o da lealdade, da transparência e da colaboração. Por outro lado, caso qualquer delas tivesse sido mais diligente na condução do negócio, agindo, tal como se espera pelas regras de experiência comum em uma transação de compra e venda de veículos, com transparência ou ao menos confrontado uma à outra acerca, por exemplo, do valor da negociação e do terceiro ou quarto que estava se beneficiando dela com a transferência bancária, certamente a consumação do estelionato teria sido evitada” (ID Num. 49478516 - Págs. 7/8); “logo, a responsabilidade pelo ocorrido não pode ser imputada exclusivamente ao Autor/Apelante, estendendo-se também ao Réu Felipe, pois ambos contribuíram igualmente para o sucesso do golpe, de modo que o prejuízo deve ser rateado entre eles, impondo-se, portanto, o reconhecimento da culpa concorrente (art. 945 do Código Civil) entre ambas as partes” (ID Num. 49478516 - Pág. 8). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada SÍLVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS, OAB/MG 98.575. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório KALIL &amp; SALUM SOCIEDADE DE ADVOGADOS, OAB/MG 4.713, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017